Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708086-23.2023.8.07.0007 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: L H SCHIFFLER RESTAURANTES, LUCAS HENRIQUE SCHIFFLER DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A em face da sentença prolatada pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede de embargos à execuçãoajuizado por L H SCHIFFLER RESTAURANTES LTDA e LUCAS HENRIQUE SCHIFFLER em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido formulado pela parte embargante, acolhendo os embargos opostos para declarar a inexigibilidade da “Cédula de Crédito Bancário”. E ainda, pronunciou a nulidade do processo executivo, com fundamento no art. 803, I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, tombado sob no 0722705-89.2022.8.07.0007, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da presente Diante da sucumbência, condenou o banco embargadono pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (Id. 53934960) Apela o banco embargado, em suas razões recursais de Id. 53934963, refutando a nulidade da execução pronunciada em sentença sustentando, para tanto, a força executiva dos contratos eletrônicos. Esclarece que a execução foi firmada mediante uso de senha eletrônica e itoken, sendo o crédito disponibilizado e usado pela apelada. Alega que o contrato foi firmado via “Bankline” e assinado digitalmente, conforme código de autenticação informado, motivo pelo qual é possível reconhecer a exigibilidade do referido contrato eletrônico. Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a força executiva dos contratos eletrônicos com a consequente improcedência dos embargos é execução. Preparo recolhido – Id. 53934964. Contrarrazões pela manutenção da sentença – Id. 53934967. Na petição Id. 55656338, as partes noticiam transação, requerendo a homologação de acordo extrajudicial e a suspensão do processo até a quitação integral da dívida. É o relatório. DECIDO. A controvérsia recursal cinge-se á possibilidade de homologação de acordo entabulado entre as partes, com a respectiva suspensão do processo até a quitação integral da dívida. Conforme o artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, cabendo ao Relator igualmente homologar eventual autocomposição das partes (art. 932, I). Da análise dos autos, observa-se que o termo de acordo extrajudicial (Id. 55656339) está subscrito pela parte apelante e apelada, obtendo aderência dos respectivos procuradores, e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, de modo que se encontra apto para homologação. Quanto à homologação do acordo, não há impedimento legal em realizá-la se as partes assim requerem, notadamente porque preenche os requisitos legais para tanto, quais sejam, agentes capazes, objeto lícito, possível e determinado ou determinável e forma prescrita e não defesa em lei, nos termos do art. 104, do Código Civil. No que concerne ao pedido de suspensão do processo, é entendimento dominante da jurisprudência que o acordo entabulado entre as partes, sem a intenção de novar, no curso do processo executivo, enseja a suspensão do feito pelo prazo estabelecido pelas partes para cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 922 do CPC: Art. 922: “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. Nesse contexto forçoso reconhecer a compatibilidade entre os requerimentos de homologação da transação e suspensão do curso do processo até a satisfação do crédito no âmbito do processo de execução. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC/15. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. REQUERIMENTO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, em sede de execução ou cumprimento de sentença, a realização de acordo entre as partes, sem ânimo de novar, implica a suspensão do processo executivo pelo prazo definido pelas partes, enquanto cumprido o acordo, nos termos do art. 922 do CPC/15, por se tratar de norma específica que, assim, deve prevalecer sobre a regra inserta no art. 313, § 4o, do Diploma Processual Civil, aplicável ao Processo de Conhecimento. Precedentes do eg. TJDFT e do c. STJ. 2. A celebração de acordo entre as partes sem o animus novandi não extingue o interesse processual na execução, pois, inadimplido o acordo para pagamento em parcelas, o processo de origem poderá ser retomado para persecução do crédito pendente de pagamento, circunstância que atende ao interesse do Exequente e do próprio Poder Judiciário, bem como prestigia os princípios da economia e celeridade processuais, além de garantir segurança jurídica ao acordo. 3. Inexiste impedimento legal em realizar a homologação de acordo se as partes assim requerem, notadamente quando preenche os requisitos legais para tanto, quais sejam, agentes capazes, objeto lícito, possível e determinado ou determinável e forma prescrita e não defesa em lei, nos termos do art. 104 do CC. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1805430, 07068660320228070014, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O ADIMPLEMENTO. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. A homologação de acordo firmado entre partes, para o pagamento parcelado da dívida, impõe a suspensão da execução de título extrajudicial, até o seu integral cumprimento (em prazo razoável), e não a extinção do processo executivo, consoante dispõe o art. 922 e parágrafo único do Código de Processo Civil. II. Sentença reformada. Apelação provida. (Acórdão 1755898, 07233694120228070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 313, INC. II, e ART. 922 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUADA. SENTENÇA SEM EFEITO. 1. O artigo 313, inciso II, do CPC, expressamente determina a suspensão do processo quando as partes assim convierem. Dispõe, ainda, o artigo 922 do CPC que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 2. Inadequada a extinção do processo quando o parcelamento do débito perseguido, acordado pelas partes, ainda está em cumprimento. 3. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1790348, 07468876020228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 922. CPC. SUSPENSÃO. CURSO DO PROCESSO. TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento, no âmbito do processo de execução, concomitantemente, a homologação da transação celebrada de modo extrajudicial pelas partes e a suspensão do curso do processo até a satisfação do crédito, de acordo com a norma prevista no art. 922 do Código de Processo Civil. 2. O art. 922 aludido preceitua que, convindo às partes, haverá a suspensão do curso da execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 2.1. O fato de terem as partes transacionado não afasta os pressupostos de desenvolvimento regular do processo. Aliás, entendimento em sentido contrário imporia o reconhecimento de ineficácia da regra prevista no já mencionado art. 922 do Código de Processo Civil, pois a aplicação dessa norma tem como premissa exatamente a existência de ajuste entre as partes. 3. O ordenamento jurídico pátrio previu, de modo expresso, as hipóteses de extinção do processo de execução e, dentre estas, não se encontra a homologação de transação celebrada pelas partes. 3.1. Diante dessas considerações não é possível verificar a incompatibilidade entre os requerimentos de homologação da transação e suspensão do curso do processo até a satisfação do crédito no âmbito do processo de execução. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1785947, 07288825620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Assim, com fundamento no art. 932, inciso I do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a transação das partes constante do Id. 55656339), com a consequente desistência do recurso de apelação (Id. 53934964) e SUSPENDO o processo até o cumprimento integral da dívida, com fulcro no artigo art. 922 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Retornem os autos ao Juízo de origem para arquivamento. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator